Tribunal: TJES
Processo: 5010131-05.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010131-05.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GABRIELA NASCIMENTO PRETTI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010131-05.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
GABRIELA NASCIMENTO PRETTI, GABRIELA NASCIMENTO PRETTI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por negativação indevida e pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por GABRIELA NASCIMENTO PRETTI ME e GABRIELA NASCIMENTO PRETTI em face do BANCO SANTANDER S.A, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art.487, I, CPC, para: 1) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada; 2) DECLARAR a inexistência do débito objeto do contrato de nº UG29832000007789032; 3) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; 4) CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros legais a partir do vencimento, ou seja, data da inscrição no SPC
.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando validade do negócio e inexistência de ato ilícito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente

Verifico, ainda, que a parte autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, , quando o Banco não comprovou a notificação prévia do débito, eis que deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, quando não há dúvidas de que a parte autora teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes sem possuir qualquer débito com o mesmo, quando a relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista e, por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, quando transcrevo parte da sentença: :

“
A controvérsia da demanda recai sobre a legitimidade da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da dívida contraída com o requerido no valor de R$ 9.146,60 (nove mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos). Dos documentos acostados na inicial, verifica-se que em 17/11/2023 a conta da autora se encontrava em débito no valor de R$ 11.099,37 (onze mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos). Contudo, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023 foram realizados dois pix no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) respectivamente, o que foram suficientes para adimplir o débito oriundo da negativação (R$ 9.146,60). Outrossim, verifica-se que a inscrição ocorreu em 28/11/2023, quando o débito já havia sido quitado, sem, inclusive, qualquer contato prévio com a requerente, o que configura a inscrição indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Neste viés, cumpre notar que a negativação indevida, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)